Tribunal: TJBA
Processo: 0311835-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0311835-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA MANGUEIRA SOUZA DOURADO e outros

Advogado(s):

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE.

RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E RETARDO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR.

DANO

MORAL
CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 326 DO STJ. AFASTAMENTO DAS
ASTREINTES
. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou evidenciada a ilegalidade da conduta perpetrada pela apelada, que, além de negar autorização para o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, injustificadamente, retardou o cumprimento da medida liminar por 9 meses, expondo a apelante, a uma situação de risco à sua saúde, gerando uma situação de sofrimento psicológico aos seus pais e familiares, causando, assim, dano de ordem extrapatrimonial apto a ensejar indenização.

2. O arbitramento da indenização deve levar em conta as finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto e, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condição das partes e os parâmetros consagrados na jurisprudência. Nesse contexto,
considerando-se os parâmetros mencionados, afigura-se
mais adequado à espécie
a quantia de R$ 10.000,00, que melhor
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Nos termos da Súmula 326 do STJ, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Destarte, fixado
quantum
indenizatório em patamar inferior ao postulado, deve ser afastada a sucumbência recíproca, para que seja reconhecida a sucumbência integral da apelada.

4. Não se justifica o afastamento das
astreintes
, cabendo, entretanto, sua limitação
ao valor da
obrigação principal,
a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito da apelante.

5. No tocante ao
valor do
s honorários advocatícios,
falece interesse recursal à apelante, porquanto, na origem, foram fixados no percentual de
20% sobre o valor da condenação.

6.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0311835-06.2014.8.05.0001
em que figura como apelante AGATHA SOUZA DOURADO, representada por sua genitora Priscila Mangueira Souza Dourado, e apelada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões adiante expostas.